Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS MÓVEIS. ORDEM PREFERENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES DE CADA CASO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE CONSTRIÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Sabe-se, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).

2. A ordem preferencial de penhora visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, assim, às peculiaridades do caso concreto.

3. Na espécie, o fato de a exequente, ora agravante, não ter diligenciado perante os cartórios do DF, no âmbito extrajudicial, por imóveis em nome do devedor, não pode ser obstáculo, por si só, para eventual penhora de bens móveis do executado/agravado, a despeito da ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC.

4. Até porque, destaca-se, a medida em questão, de interesse da credora, coaduna-se com o princípio da efetividade do processo executivo, sobretudo considerando o valor relativamente baixo da dívida em comparação ao montante de eventual imóvel do devedor, o que, por si só, já revela que referida medida atenderia, ainda, o disposto no art. 805 do CPC.

5. Nota-se que a regra geral da impenhorabilidade dos bens móveis é excetuada por aqueles bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

6. O d. Juiz a quo, ao indeferir o pedido de penhora e avaliação dos bens móveis do executado, além de referir-se indiretamente à ordem preferencial de constrição, entendeu como “pouco provável” a localização de bens móveis passíveis de penhora.

7. Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado, não se mostra viável presumir a inexistência de bens que atendam aos requisitos legais para constrição, ou mesmo a dificuldade de sua localização, sem que o oficial de justiça tenha certificado, no local indicado pela exequente, tal circunstância.

8. Significa dizer que, em regra, somente é possível saber se os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são, ou não, passíveis de penhora, com o cumprimento de diligência realizada por oficial de justiça, momento a partir do qual poderão as partes, no pleno exercício do contraditório, aduzirem se tais bens são de elevado valor ou se encontram em duplicidade.
9.Recurso conhecido e provido.